Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000527-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 048.707.701-64 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SERVIÇO DE TELEFONIA

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar que a promovida emita faturas no valor de R$ 54,99, bem como a restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente, tendo julgado improcedente o dano moral com o argumento de que não restou comprovado que a falha na prestação do serviço colocou e risco a subsistência da parte autora ou de sua família, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

CONDENAR a requerida ao cumprimento da oferta, de modo que cobre do requerente nas faturas mensais a quantia de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

CONDENAR a requerida a restituição em dobro do indébito cobrado desde setembro/2020 até a publicação desta decisão (art. 323 do CPC), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ);

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que desde setembro/2020 vem tentando resolver a problemática junto à promovida, ligando mês a mês, circunstância que perdurou até janeiro/2021, momento em que percebeu que não teria o problema solucionado de forma amigável e ingressou com a presente demanda.

Afirma que juntou protocolos na inicial para comprovar as reclamações administrativas.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, a parte promovente alega ser cliente da promovida por meio da contratação do plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5GB ILIMITADO”, pelo qual sempre pagou o valor de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme fatura de agosto/2020 apresentada na inicial, todavia, a partir de setembro/2020 passou a receber faturas no valor de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Por não concordar com o valor da cobrança, entrou em contato com a parte promovida para solicitar o cancelamento do plano (protocolo n° 2020929960379), todavia, na mesma ligação lhe foi ofertado o plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 4,5GB ILIMITADO”, pelo valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com o que concordou.

Ocorre que, mesmo após a oferta, continuo a receber cobranças indevidas no valor de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), tendo realizado diversas reclamações administrativas (protocolos n° 20207079305800, 20207108779157, 20207109020020, 20207228390505), as quais foram infrutíferas.

O magistrado
a quo
jugou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para determinar a cobrança no valor acordado e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, contra o que se insurge o promovente, ora Recorrente.

Sustenta a parte Recorrente que restou comprovado que houve cobrança indevida por parte da empresa promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que as cobranças indevidas acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas da promovente de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022